Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação do executado para pagamento do débito no prazo de cinco dias, com incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, rejeitando a impugnação aos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve preclusão quanto aos parâmetros estabelecidos na decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial; e (ii) verificar se a multa do art. 523, § 1o, do CPC é cabível mesmo diante da impugnação apresentada pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que remeteu os autos à Contadoria Judicial, fixando critérios para elaboração dos cálculos, não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão. Erros relativos aos critérios de cálculo não constituem erro material e não podem ser revistos posteriormente. 4. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, pois representa resistência ao adimplemento da obrigação, afastando a possibilidade de pagamento voluntário. 5. A atuação da parte agravante permaneceu dentro dos limites legítimos do direito de defesa, inexistindo elementos que caracterizem litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa os parâmetros para a elaboração dos cálculos acarreta preclusão. 2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.